Tribunal: STF
Processo: RE 1579217
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E INCORPORADO PELO SUS. TEMAS 06 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

    2. O caso em tela trata de fornecimento de medicamento com registro na Anvisa, e incorporado ao SUS para o tratamento do paciente. Assim, ainda que relevante o argumento no sentido de que a CONITEC recomendou a incorporação mediante a observância da negociação de preços compatíveis com o limiar de custo-efetividade de 3 PIBs per capita por ano de vida ganho, fato é que o Ministério da Saúde optou por incorporar o medicamento pleiteado, conforme se vê da PORTARIA SCTIE/MS Nº 23, DE 4 DE AGOSTO DE 2020, sem qualquer condicionante relacionada ao custo do medicamento.

    3. A partir da incorporação, não há que se falar em necessidade de comprovação dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral, mas tão somente no direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo responsável, conforme os critérios estabelecidos no Tema 1234 da repercussão geral - o que, contudo, não é objeto de controvérsia no presente Recurso Extraordinário.

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.